Tribunal: TJMT
Processo: 1014144-42.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1014144-42.2024.8.11.0000
EMENTA
HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. SUPOSTO CRIME PRATICADO EM FACE DE DESCENDENTE. CIRCUNSTÂNCIAS QUE EXTRAPOLAM AS ELEMENTARES DO TIPO PENAL. PLEITO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
01. Não se verifica qualquer ilegalidade na decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, pois se encontra devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito supostamente praticado, o qual teria como vítima seu descendente.
02. Na espécie, de acordo com a decisão vergastada, há informações de que os atos libidinosos “ocorrem desde que os menores tinham entre 05 a 06 anos de idade”, de modo que é possível valorar a gravidade concreta da conduta, em razão das circunstâncias que extrapolam o tipo penal.
03. Demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva, é incabível a substituição por medidas cautelares diversas, ainda que o paciente ostente bons predicados pessoais (AgRg no HC n. 895.045/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).
04. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014144-42.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[YURI DE BORGONHA MONTEIRO RAIOL - CPF: 941.292.312-00 (ADVOGADO), MIQUEIAS JOSE ARAUJO DA COSTA - CPF: 972.256.652-00 (INTERESSADO), 2a. Vara Criminal de Lucas do Rio Verde (IMPETRADO), DEBORA DO COUTO RODRIGUES - CPF: 733.038.442-91 (IMPETRANTE), MIQUEIAS JOSE ARAUJO DA COSTA - CPF: 972.256.652-00 (PACIENTE), DEBORA DO COUTO RODRIGUES - CPF: 733.038.442-91 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), E. G. S. D. C. - CPF: 084.334.841-09 (VÍTIMA), M. R. S. D. C. - CPF: 084.334.911-56 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. SUPOSTO CRIME PRATICADO EM FACE DE DESCENDENTE. CIRCUNSTÂNCIAS QUE EXTRAPOLAM AS ELEMENTARES DO TIPO PENAL. PLEITO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
01. Não se verifica qualquer ilegalidade na decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, pois se encontra devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito supostamente praticado, o qual teria como vítima seu descendente.

02. Na espécie, de acordo com a decisão vergastada, há informações de que
os atos libidinosos “
ocorrem desde que os menores tinham entre 05 a 06 anos de idade
”
, de modo que é possível valorar a gravidade concreta da conduta
, em razão das circunstâncias que extrapolam o tipo penal
.

03. Demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva, é incabível a substituição por medidas cautelares diversas, ainda que o paciente ostente bons predicados pessoais
(AgRg no HC n. 895.045/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

04. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido liminar, impetrado em benefício de
Miqueias José de Araujo da Costa
, contra indigitado ato coator atribuído ao Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, consistente na decisão que manteve a prisão preventiva imposta ao paciente.

Extrai-se dos autos que, na data de 20/01/2024, foi decretada a custódia cautelar após o paciente ser preso em flagrante pela suposta prática do delito de estupro de vulnerável, disposto no artigo 217-A do Código Penal, o qual teria sido cometido em face de seu descendente.

Irresignada, a impetrante sustenta que o decreto de manutenção da medida extrema não se encontra fundamentado, pois, a seu ver, não subsistem os requisitos legais da prisão cautelar (
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
), bem como que o paciente teria bons predicados pessoais.

Requer, no mérito, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, conforme o artigo 319 do Código de Processo Penal.

A liminar foi
indeferida
(id. 216269683).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora, as quais se encontram sob o id. 216654197.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela denegação da ordem
(id. 216790155).

É o necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Verifica-se, conforme a decisão vergastada, que, na data de 20/01/2024, foi convertida a prisão em flagrante delito do paciente em preventiva, em razão da prática, em tese, do delito de estupro de vulnerável, previsto no artigo 217-A c/c artigo 226, II, do Código Penal.

Destaca-se que o paciente, em contexto de abusos sexuais domésticos, teria praticado, em tese, atos libidinosos em face de seu descendente, o que restou confessado pelo próprio investigado em sede de interrogatório policial (id. 216028188, p. 27).

Ato contínuo, o paciente pugnou pela revogação da prisão preventiva sob o fundamento de que inexistiam razões para a continuidade da medida extrema, visto a falta de indícios de autoria e materialidade e
periculum libertatis
.

O pleito de revogação foi indeferido pelo Juízo singular, com base sobretudo na garantia da ordem pública, conforme se observa do trecho a seguir:

[...]
Extrai-se dos autos que na data de 19/01/2024, por volta das 06h, o increpado teria colocado seu pênis na boca de seu filho, Emetiel Gabriel Silva Costa, atualmente com 13 anos de idade, havendo informação que a segunda filha do increpado, Melani Rebeca Silva da Costa, presenciou o ocorrido, em seguida, ligou para sua mãe para perguntar se o que estava acontecendo era normal
. Diante desses fatos, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva na data de 20/01/2024, com espeque no argumento de ser necessária para
garantia da instrução processual penal, ordem pública e, especialmente, diante da gravidade concreta do delito imputado ao réu
, conforme decisão de id. 138930340 - Pág. 3. Feito este breve resumo, e voltando os olhos ao pedido formulado pela defesa, ressalto que os alaridos defensivos do réu não me convencem, uma vez que, parece-me bastante evidente que as declarações prestadas não alteram em nada o contexto fático ensejador da medida acautelatória, notadamente porque o increpado fundamenta sua tese defensiva em negar o ato ilícito a ele atribuído, não juntando qualquer provas dos fatos alegados no pleito revogatório.
Outrossim, vislumbro que, ao menos neste momento processual, há indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva, visto que os 02 filhos do increpado relataram que seu pai teria abusado sexualmente deles, havendo, ainda, informações que os abusos sexuais ocorrem desde que os menores tinham entre 05 a 06 anos de idade.
[...]
(id. 216028181, p. 03).

Nesse ponto, verifica-se a presença de
fumus comissi delicti
, ante as informações apresentadas pelo próprio paciente em interrogatório policial, bem como de
periculum libertatis
, uma vez que, diante do contexto fático presente nos autos, é possível visualizar a gravidade concreta do delito, pois, ao que indica a decisão vergastada, os atos libidinosos “
ocorrem desde que os menores tinham entre 05 a 06 anos de idade
”
.

Diante disso, verifica-se a gravidade concreta do delito, o qual teria sido praticado em face de descendente, porquanto extrapola a mera descrição dos elementos próprios do tipo, o que, ao contrário do que dispõe a impetrante, justifica a manutenção da medida segregatícia para garantir a ordem pública (AgRg no RHC n. 188.711/PE, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

Ainda, verifica-se que ausência de alteração fático-jurídica desde o decreto da prisão cautelar, de modo que subsistem os requisitos da prisão preventiva, nos termos do artigo 316 do Código de Processo Penal.

Ademais, não obstante a alegação de que o investigado possui predicados pessoais favoráveis, é pacífico o entendimento da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, mediante Enunciado Orientativo n. 43, bem como do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que eventuais condições subjetivas em favor do paciente
“não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”
(AgRg no HC n. 895.777/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 8/4/2024).

Por fim, exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão preventiva, revela-se incabível a sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas (AgRg no HC n. 895.045/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

Portanto,
denego
a ordem de
habeas corpus
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024